Tribunal: TJMT
Processo: 1027941-24.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027941-24.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLEIDE DA COSTA LEITE - CPF: 632.213.651-87 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 034.799.261-77 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1027941-24.2020.8.11.0001 – Terceiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: CLEIDE DA COSTA LEITE.

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS NA FATURA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE COBRANÇA ACIMA DO VALOR DO PLANO CONTRATADO – COBRANÇAS QUESTIONADAS QUE ESTÃO INCLUIDAS NO PACOTE TELEFÔNICO CONTRATADO – IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO A REFORMATIO
IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária das alegações da parte recorrente, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

Deve ser mantida a sentença que determinou a exclusão das cobranças e determinou a repetição do indébito apenas por vedação a reformatio
in pejus.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou a exclusão dos débitos referentes aos serviços descritos como VIVO CONTROLE SERVIÇO DIGITAL III, no valor de R$ 10,99 (dez reais e noventa e nove centavos) e SERVIÇO TELEFÔNICA BRASIL COMBO DIGITAL VIVO CONTROLE SERVIÇO DIGITAL III, no valor de R$ 5,00 (cinco reais), das faturas em nome da parte recorrida na linha de no (65) 99911-8017, visto que não foram contratados, bem como, condenou a recorrente na restituição do valor de R$ 255,84 (duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), a título de repetição do indébito, em decorrência da cobrança indevida de serviços não contratados de telefonia.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da existência de provas do alegado dano moral e do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Da existência de provas do alegado dano moral e do valor indenizatório e da necessidade de restituição em dobro.

Com relação a tal pleito recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente, eis que,
no caso dos autos, é evidente que os serviços questionados estão englobados dentro do pacote contratado pela parte recorrente, não existindo qualquer ato ilícito cometido pela parte recorrida, sendo que, todas as faturas apresentadas possuem valores condizentes com o plano no valor de R$ 54,99,
fato que enfraquece a pretensão inicial, e a meu sentir, afastaria a responsabilidade civil da parte recorrida no caso retratado nos autos, motivo pelo qual, deve ser mantida a condenação apenas por vedação a
reformatio in pejus.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021